Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718220-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO SILVEIRA BARBOSA APELADO: SILVIA FERNANDA BARBOSA CARDOSO, CARMEN RITA BARBOSA KAWALL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a Curadoria de Ausentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a informação de ID 67716722 de falecimento do representado, informando se persiste o interesse recursal e, em caso positivo, para que seja realizada a sucessão processual. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2025 13:42:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador